Tribunal: STF
Processo: RHC 83493
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-11-04
Data de publicação: 2003-11-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALEGADA NULIDADE NA DOSIMETRIA DA
PENA.
Impossibilidade de considerar-se como maus antecedentes a
existência de processos criminais pendentes de julgamento, com o
conseqüente aumento da pena-base.
Recurso parcialmente provido
para, mantida a condenação, determinar que nova decisão seja
proferida, com a observância dos parâmetros legais.